Tribunal: TJMT
Processo: 0011226-52.2007.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011226-52.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JABUR ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 78.625.506/0070-05 (EMBARGADO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA registrado(a) civilmente como PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA - CPF: 468.703.349-00 (ADVOGADO), EDIMILSON MATEUS - CPF: 367.397.909-49 (EMBARGADO), HERCULES ALBERTO THANES - CPF: 206.675.669-53 (EMBARGADO), JOAO IBRAHIM JABUR - CPF: 330.120.599-20 (EMBARGADO), LUIZ RENATO PACKER POZZOBON - CPF: 519.610.757-68 (EMBARGADO), IRMAOS JABUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA - CNPJ: 77.237.972/0001-29 (EMBARGADO), JABUR ABDALLA - CPF: 003.669.279-49 (EMBARGADO), MARIA CONCEICAO LEIBANTI BRAVO - CPF: 366.559.379-49 (EMBARGADO), MERLIN GABRIELA HUBNER - CPF: 003.002.100-60 (EMBARGADO), SUN KAP LEE - CPF: 051.284.728-25 (EMBARGADO), JABUR AUTOMOTOR VEICULOS E ACESSORIOS LTDA - FALIDO - CNPJ: 55.683.486/0001-00 (EMBARGADO), GILMAR DONIZETE DA SILVA - CPF: 366.203.869-20 (EMBARGADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), EIMANUEL RIBEIRO - CPF: 045.633.959-00 (EMBARGADO), ELISEU HERNANDES - CPF: 006.824.979-91 (EMBARGADO), ESTANISLAU ADAM - CPF: 104.542.179-00 (EMBARGADO), BENEDICTO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 006.854.889-34 (EMBARGADO), JURGEN JAKOBS PULS - CPF: 207.074.959-20 (EMBARGADO), SANDRO RAFAEL BARIONI DE MATOS - CPF: 029.938.719-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO PETICIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE.
REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, fixando o termo inicial em 4.3.2013 e a consumação em 4.3.2019, ao fundamento de ausência de constrição patrimonial efetiva, apesar de requerimentos da Fazenda Pública para localização de bens não apreciados pelo juízo de
origem .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ausência de apreciação de requerimentos de
constrição patrimonial formulados no curso da execução; (
ii
) estabelecer se incidem o art. 240, § 3º, do CPC e a Súmula 106 do STJ diante de alegada demora imputável ao Judiciário; (
iii
) determinar se a distinção entre inércia da Fazenda e do Judiciário afasta a prescrição intercorrente; (
iv
) verificar se há omissão ou contradição na referência a manifestação processual posterior ao marco consumativo da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de ausência de apreciação dos requerimentos e conclui que o mero peticionamento é juridicamente ineficaz para interromper a prescrição intercorrente, à luz da tese firmada no REsp 1.340.553/RS.

4. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, flui automaticamente após a ciência da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de impulso judicial.

5. Apenas a efetiva constrição patrimonial interrompe o prazo prescricional, sendo insuficientes requerimentos de diligências sem resultado útil.

6. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a paralisação decorre da inexistência de bens e não de falha do mecanismo judiciário.

7. A distinção entre eventual inércia judicial e atuação da Fazenda é considerada, mas reputada irrelevante para afastar a prescrição, diante da ausência de penhora efetiva.

8. A referência a manifestação posterior ao marco prescricional possui caráter meramente argumentativo e não interfere na cronologia objetiva da prescrição.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Embargos rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 240, § 3º; CPC, art. 489, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (repetitivo); STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação cível interposta nos autos da execução fiscal lastreada na CDA n. 003922/06-A, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito executivo.

No julgamento da apelação, ficou assentado que o prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980 teve início em
4.3.2013, data em que a Fazenda Pública tomou ciência formal da inexistência de bens penhoráveis; que o prazo anual de suspensão se encerrou em 4.3.2014; e que, a partir daí, iniciou-se automaticamente o quinquênio da prescrição intercorrente, consumado em 4.3.2019. O acórdão ainda registrou que os requerimentos posteriores de diligências não tiveram eficácia interruptiva, por inexistir constrição patrimonial efetiva, e concluiu pela inaplicabilidade da Súmula 106/STJ. (Id 355397852)

Nas razões dos embargos, o Estado sustenta, em síntese, omissão do acórdão quanto ao argumento de que os requerimentos de constrição patrimonial formulados em 4.3.2013, 4.5.2015 e 6.10.2021 não foram apreciados pelo Juízo de origem, o que, segundo afirma, teria inviabilizado a efetivação da penhora e afastaria a prescrição intercorrente.

Alega, ainda, omissão quanto à incidência do art. 240, § 3º, do CPC, por entender que não pode ser prejudicado por demora imputável ao aparelho judiciário. Sustenta, por fim, que o acórdão também foi omisso ao utilizar manifestação processual de setembro de 2023 como fundamento para afastar a Súmula 106/STJ, embora, segundo sua tese, o prazo prescricional já estivesse consumado em 4.3.2019. Ao final, requer o provimento dos
aclaratórios
, com reconhecimento da inocorrência da prescrição intercorrente. (Id 361630362)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
material
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada omissão quanto à ausência de apreciação dos requerimentos formulados em 4.3.2013, 4.5.2015 e 6.10.2021

Não há omissão.

A embargante sustenta que o acórdão não teria apreciado adequadamente a tese de que o Juízo de origem deixou de analisar os pedidos de constrição patrimonial formulados ao longo do trâmite da execução, circunstância que, segundo defende, impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Todavia, essa tese foi expressamente enfrentada no voto embargado
, no qual se consignou (Id 355397852):

“O apelante sustenta que, após a ciência negativa (4.3.2013), peticionou nos autos em 4.5.2015 e em 6.10.2021, requerendo diligências de localização de bens, e que tais petições não foram apreciadas pelo Juízo, o que obstaria o reconhecimento da prescrição com fundamento na Súmula 106/STJ. O argumento não procede.”

Na sequência, o voto enfrentou diretamente a consequência jurídica pretendida pelo Estado, ao consignar:

“A Tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS é expressa: ‘A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens’.”

E, com base nisso, conclu
iu
expressamente:

“Assim, ainda que se admitisse que os pedidos de 2015 e 2021 não foram apreciados pelo Juízo, o que, por si só, não
afasta a prescrição automática, eles seriam processualmente inertes para fins de interrupção do prazo prescricional intercorrente.”

Portanto, a matéria foi apreciada de forma clara e direta. O acórdão não silenciou sobre a ausência de apreciação das petições; apenas concluiu, com fundamento no precedente repetitivo do STJ, que essa circunstância não tinha aptidão para interromper ou suspender a prescrição intercorrente, já que o ordenamento, nessa hipótese, exige constrição patrimonial efetiva, e não mero requerimento de diligências.

O que a embargante pretende, em verdade, é rediscutir a conclusão adotada, o que não se admite na via estreita dos
aclaratórios
.

Da alegada omissão quanto à incidência do art. 240, § 3º, do CPC e da Súmula 106 do STJ

Também não há omissão nesse ponto.

A embargante sustenta que não pode ser prejudicada por demora imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, invocando o art. 240, § 3º, do CPC e a Súmula 106 do STJ.

Todavia, essa questão também foi expressamente examinada no voto embargado, embora em conclusão contrária à defendida pelo Estado.

Na ementa analítica do acórdão, constou de forma expressa
(Id 355397851)
:
“
A Súmula 106/STJ não se aplica quando a demora processual não decorre de falha do mecanismo judiciário, mas da impossibilidade objetiva de satisfação do crédito.”

No corpo do voto, ficou consignado que a disciplina aplicável à espécie é a do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, interpretado conforme o REsp n. 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos repetitivos, segundo o qual a contagem da prescrição intercorrente se dá de forma automática após a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis.

Além disso,
foi registrado
expressamente:

“a racionalidade desta regra é clara: a prescrição intercorrente visa garantir a segurança jurídica e impedir a eternização de execuções fiscais sem perspectiva de satisfação.”

Ou seja, o acórdão não deixou de enfrentar a tese. Ao contrário, afastou de forma explícita a aplicação da Súmula 106/STJ ao caso concreto, justamente por entender que a paralisação relevante para fins de prescrição não decorreu de atraso cartorário ou falha pontual do mecanismo judicial em ato útil, mas da inexistência de bens passíveis de constrição, somada à ausência de penhora efetiva durante o lapso legal.

Assim, não há omissão. Há apenas inconformismo da embargante com o enquadramento jurídico adotado.

Da alegada omissão quanto à distinção entre inércia da Fazenda e inércia do Judiciário

Igualmente não procede a alegação.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não distinguir a inércia da exequente da inércia do órgão jurisdicional.

Entretanto, essa distinção foi enfrentada no próprio voto embargado.

Ao afirmar:

“Assim, ainda que se admitisse que os pedidos de 2015 e 2021 não foram apreciados pelo Juízo, o que, por si só, não afasta a prescrição automática, eles seriam processualmente inertes para fins de interrupção do prazo prescricional intercorrente”
,

O
acórdão enfrentou exatamente a hipótese invocada pela embargante, isto é, a possibilidade de existir falta de apreciação judicial dos requerimentos da Fazenda.

E a conclusão foi clara: mesmo nessa hipótese, a consequência jurídica pretendida pelo Estado não se sustenta, porque, conforme a tese firmada no REsp n. 1.340.553/RS, o que afasta a prescrição intercorrente não é o simples protocolo de petições, mas a efetiva constrição patrimonial.

Logo, a distinção foi sim considerada, mas reputada juridicamente insuficiente para afastar o reconhecimento da prescrição.

Não há omissão quando o julgador aprecia a tese e a rejeita motivadamente.

Da alegada omissão em razão da referência à manifestação processual de 2023, embora a prescrição tenha sido fixada em 4.3.2019

Também não
se vislumbra
vício nesse ponto.

Afirma a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ou contradição ao fazer referência à manifestação estatal de setembro de 2023 para reforçar a inaplicabilidade da Súmula 106/STJ, embora a própria cronologia do voto tenha fixado a consumação da prescrição intercorrente em 4.3.2019.

Essa alegação não procede.

O fundamento central do acórdão foi objetivo e cronologicamente delimitado. Consignei expressamente:

“Fixado o dies a quo em 4.3.2013, a cronologia prescricional é a seguinte: Início da suspensão de 1 (um) ano: 4.3.2013; Encerramento da suspensão e início do quinquênio prescricional: 4.3.2014; Consumação da prescrição intercorrente: 4.3.2019.”

Também
se registrou
:

“dessas premissas, extraem-se as coordenadas decisórias para o presente caso: (a) a contagem da prescrição intercorrente é automática, não dependendo de impulso judicial ou despacho declaratório; (b) o prazo corre objetivamente a partir da ciência da Fazenda sobre a ausência de bens ou não localização do devedor; e (c) apenas a efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição, sendo insuficiente o simples peticionamento.”

Portanto, não houve utilização da manifestação de 2023 como marco interruptivo, suspensivo ou constitutivo da prescrição. A referência a
esse ato processual teve caráter meramente argumentativo e complementar, sem qualquer interferência na cronologia central já definida com base no art. 40 da LEF.

O fundamento determinante do julgamento foi a sequência temporal objetiva iniciada em 4.3.2013 e concluída em 4.3.2019. Assim, inexiste omissão, obscuridade ou contradição interna.

Da inexistência de vício integrativo e da tentativa de rediscussão do mérito

Examinadas separadamente todas as teses suscitadas, verifica-se que nenhuma delas revela omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ao contrário, o acórdão embargado:

definiu expressamente o termo inicial da suspensão e da prescrição intercorrente;
fixou
o
termo inicial
em
4.3.2013; consignou que a contagem da prescrição intercorrente é automática; afirmou que o mero peticionamento, sem penhora efetiva, não interrompe nem suspende o prazo; afastou expressamente a aplicação da Súmula 106/STJ ao caso concreto; enfrentou a alegação de ausência de apreciação judicial das petições da Fazenda e concluiu que, ainda assim, não se afastaria a prescrição intercorrente.

Em verdade, o que a embargante busca é rediscutir o próprio mérito do acórdão, com a pretensão de substituir a conclusão adotada por outra juridicamente mais conveniente aos seus interesses. Tal finalidade é incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria devolvida foi suficientemente apreciada, inclusive quanto ao art. 1.022, art. 1.025, art. 489, § 1º, IV, e art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao art. 40 da Lei n. 6.830/1980, à Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e à orientação firmada no REsp n. 1.340.553/RS.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, dou por
prequestionados
os dispositivos legais e os enunciados invocados pela parte embargante, sem necessidade de menção exaustiva ou individualizada a cada argumento, uma vez que a fundamentação adotada é suficiente para resolver integralmente a controvérsia.

R
egistr
e-se, por fim,
que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica

o
embargante expressamente advertid
o
de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito
protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço, porém,

REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026